Tribunal: TJES
Processo: 5000679-02.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-02.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000679-02.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO NÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA CONTRAÇÃO. CONVERSÃO POSSÍVEL.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI
que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 745022495, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 704,52 (setecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (agosto/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.
.”

Em sede recursal (ID 15299532), o banco requerido/recorrente alega a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, e que não há vício de consentimento a ser sanado, de modo que a contratação foi regular, pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida junto ao ID 15299587.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, entendo pela manutenção da sentença, haja vista que a parte recorrente não trouxe qualquer contrato ou outro elemento capaz de comprovar
sua versão de ausência de irregularidades
.

Dito isso, a não apresentação do instrumento contratual, afasta a possibilidade de se verificara acerca da existência do vício de consentimento, e impede este julgador analisar as cláusulas contratuais indicadas nas razões do presente recurso inominado, tais como: ciência sobre a modalidade realmente contratada, cumprimento do dever de informação, regularidade das cobranças e dos descontos.

No que tange à conversão do contrato, diante da não comprovação nos autos do instrumento contratual, reputo como nulas e abusivas as cobranças e descontos realizados pela parte recorrente, junto ao benefício previdenciário da parte recorrida, pelo que entendo que a conversão do contrato da modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, com a compensação dos valores e quitação do contrato por se verificar o integral adimplemento são medidas que se impõem, devendo ser mantida a sentença recorrida, conforme jurisprudência de diversos Tribunais estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (TJ-MG - AC: 50074227220228130699, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 20/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.1. PRESCRIÇÃO MATERIAL REGULADA PELO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DATA DOS DESCONTOS COMO MARCO INICIAL. EVENTO DANOSO. PRESCRIÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. SENTENÇA MANTIDA.2. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (INSS). REALIZAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE OUTRA MODALIDADE DE OPERAÇÃO FINANCEIRA: CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RETIRADA DO LIMITE DISPONIBILIZADO AO CLIENTE, TRANSFERIDO À CONTA BANCÁRIA DA AUTORA POR DOC/TED, E PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS E MENSAIS NO VALOR MÍNIMO, DESCONTADAS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA O SERVIÇO DE SAQUE PARA RETIRADA DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABATIMENTO DE PEQUENA PARCELA DO SALDO DEVEDOR QUE IMPLICA ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO NÃO EXPLICADO DE MODO CLARO, O QUE DENOTA PRÁTICA ABUSIVA POR OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ARTS. 4º, III, E 6º, III).3.
CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DEVENDO INCIDIR OS ENCARGOS PRÓPRIOS DESTA MODALIDADE FINANCEIRA, COM A UTILIZAÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
.4. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE (CDC, ART. 42). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS, SOBRETUDO DE FORMA DOBRADA. AUTORA QUE SE BENEFICIOU DOS VALORES RECEBIDOS.5. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE VALOR SUFICIENTE PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO A FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO E, PRINCIPALMENTE, EM CONFORMIDADE COM OS NOVOS PARÂMETROS INDENIZATÓRIOS DESTA CÂMARA EM CASOS SEMELHANTES.6. REFORMA DA SENTENÇA. NOVA FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NA PROPORÇÃO DAS PERDAS E GANHOS DE CADA PARTE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000553-57.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 28.06.2021)

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e a declaração de inexistência dos débitos decorrente destes, tal como decidido pelo juízo de origem.

No mais, não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)